Tribunal: TJMT
Processo: 1021765-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021765-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRA ROCHA COSTA - CPF: 831.206.531-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO - PARCELAMENTO DE DÍVIDA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 286/STJ - JUROS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO NO PERCENTUAL PACTUADO – VIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 286, a renegociação da dívida não impede a discussão dos encargos originalmente contratados

Só é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Alexandra Rocha Costa, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, ajuizada em face do Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a apelante aduz que, a despeito da formalização do acordo extrajudicial entre as partes, que culminou no parcelamento da dívida, os juros do contrato original eram muito superiores à taxa média de mercado, argumentado, ainda, que realizou o acordo em um momento de grande desespero, a fim de propiciar a retirada de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito.

Alega que a celebração do acordo se deu sem qualquer orientação jurídica, asseverando a invalidade no negócio jurídico, nos termos ao artigo 157 do Código Civil.

As contrarrazões vieram ao id. 48022041.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Alexandra Rocha Costa
ajuizou esta ação, aduzindo que contratou o cartão de crédito da financeira requerida e se utilizou dos serviços contratados.

Afirmou que, em razão de dificuldades financeiras enfrentadas, viu-se obrigada a parcelar o saldo da fatura do cartão, por diversas vezes.

Disse que os juros e demais encargos cobrados são abusivos, porque superam a média de mercado, divulgada pelo BACEN, motivando o ajuizamento desta ação, a fim de revisar os encargos aplicados no parcelamento, tendo em vista a cobrança abusiva de juros remuneratórios.

Teceu considerações acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, do Princípio da Transparência, da Onerosidade Excessiva, da Boa-fé objetiva, pugnando, ao final, pela procedência da ação, a fim de que fossem revisadas as faturas geradas e reparceladas, bem como o contrato para que os juros fossem fixados de acordo com a taxa média, divulgada pelo BACEN.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados, em razão da existência de composição entre as partes, levada a efeito antes do ajuizamento da ação, por meio da qual a autora promoveu o parcelamento da dívida.

Assim, por entender que o acordo faz lei entre as partes, sendo impassível de discussão, houve por bem rejeitar os pedidos formulados.

Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante, porque, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 286, a renegociação da dívida não impede a discussão dos encargos originalmente contratados, vejamos:

Súmula 286.
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 286/STJ. CARÁTER GENÉRICO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula n. 286/STJ), ainda que em embargos à execução. Precedentes. 2. "A pretensão de revisar contratos anteriores de forma genérica, sem impugnação específica das ilegalidades ou abusividades existentes, com a apresentação de planilha e indicação do valor do débito, não é mais possível em sede de embargos à execução após a nova redação do artigo 739-A, § 5o, do Código de Processo Civil de 1973" (AgInt no REsp n. 1.635.589/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). 3. O Tribunal de Justiça local julgou em conformidade com a jurisprudência desta Corte ao afastar o caráter genérico do questionamento aos contratos originários do título executivo. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1388397/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019)

Contudo, não prospera a suscitada exorbitância dos juros remuneratórios contratados.

Como cediço, nos contratos bancários, não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, desde que não ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, para operações da mesma natureza.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Com relação ao Cartão de Crédito em questão, verifica-se, dos espelhos das faturas, colacionados pela parte autora, que incidiram juros remuneratórios de crédito rotativo de cerca de 15% ao mês, ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o cartão de crédito, referente ao período (julho/2017) foi de 14,23% ao mês. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

No tocante aos juros de parcelamento, verifica-se, também pelos espelhos das faturas, que foram fixados em 12,90% ao mês, sendo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (julho/2017) foi de 8,28% ao mês. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira; devendo, portanto, ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020